Tribunal: TJMT
Processo: 0005980-11.2017.8.11.0046
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005980-11.2017.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JADER CARLOS PEREIRA - CPF: 554.442.299-00 (EMBARGANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO PARA DESMATAMENTO – NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
–
MANIFESTO INTERESSE EM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São incabíveis os embargos de declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no acórdão objurgado.

2. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Jader Carlos Pereira em face do Acórdão proferido por esta e. Câmara (id 128422193), que proveu o recurso de apelação, determinando reforma a sentença para rejeitar os embargos à execução fiscal e inverter o ônus da sucumbência.

Aduz dos presentes embargos que o referido acórdão foi omisso, por não ter considerado que o processo fora julgado de forma antecipada e sem abertura para a fase de saneamento e instrução.

Desse modo, dispõe o embargante que, se o acórdão reforma a sentença julgada antecipada por ausência de provas, também cerceia o direito do Embargante de produzi-las.

Assim, pugna pelo acolhimento destes embargos, para sanar as omissões apontadas e conferir efeitos infringentes, a fim de anular a sentença determinando o retorno dos autos à fase de saneamento e fixação dos pontos controvertidos para a produção de provas.

Em contrarrazões, pede o agravado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso sustenta a existência de omissão no acórdão que proveu o recurso de apelação, determinando reforma a sentença para rejeitar os embargos à execução fiscal e inverter o ônus da sucumbência.

Pois bem.

Para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Assim, o manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Feita a consideração encimada, verifico que não há, no acórdão embargado, qualquer omissão na fundamentação da decisão.

Além do que, observo que o artigo 920, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que, após a manifestação da parte contrária aos embargos à execução, o juiz poderá julgar imediatamente o pedido posto nos autos.

Diante disso, não há que se falar em acolhimento deste recurso.

Com essas considerações, REJEITO os embargos opostos por Jader Carlos Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023